Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS PATRONOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrário do alegado pela Recorrente nas razões da Apelação, verifica-se que, na divulgação oficial posterior ao requerimento de publicação dos atos processuais em nome dos causídicos que a representam, constou expressamente o nome dos respectivos patronos.
2. Apesar de sustentar no presente recurso a existência de cerceamento de seu direito de defesa, em razão da tardia revogação do segredo de justiça decretado nos autos, constata-se que, na primeira oportunidade em que compareceu ao processo, a Recorrente não formulou pedido de dilação ou devolução de prazo, tampouco arguiu a existência de qualquer prejuízo em decorrência de eventual restrição de acesso aos autos, deixando transcorrer o restante do prazo para defesa sem outra manifestação.
3. Imperioso constatar, assim, a ocorrência da preclusão da arguição da nulidade processual invocada, nos termos do art. 278 do CPC. Precedentes deste eg. Tribunal.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.